Tribunal: TJSP
Processo: 1018241-93.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
R – ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE TER SIDO INDUZIDA EM ERRO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO RESGATE DA IMPORTÂNCIA INVESTIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONTRATO REDIGIDO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO – PRETENSÕES IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1018241-93.2017.8.26.0071; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

10/02/2020

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE TER SIDO INDUZIDA EM ERRO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO RESGATE DA IMPORTÂNCIA INVESTIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONTRATO REDIGIDO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE TER SIDO INDUZIDA EM ERRO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO RESGATE DA IMPORTÂNCIA INVESTIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONTRATO REDIGIDO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO – PRETENSÕES IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018241-
93.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ODILIA BELUCI
CHARANTOLA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BANCO DO
BRASIL S/A e BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1018241-93.2017.8.26.0071
Apelante: Odília Beluci Charântola
Apelados: Banco do Brasil S/A; Brasilprev Seguros e Previdência S/A
Comarca: Bauru - 6a Vara Cível
Juiz prolator: André Luís Bicalho Buchignani
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA

CONTRATAÇÃO
DE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR

ALEGAÇÃO
DA
CONSUMIDORA DE TER SIDO INDUZIDA EM ERRO
QUANTO
ÀS
CONDIÇÕES
DO
RESGATE
DA
IMPORTÂNCIA INVESTIDA NÃO DEMONSTRAÇÃO

CONTRATO
REDIGIDO
DE
FORMA
SUFICIENTEMENTE
CLARA
QUANTO
ÀS
CONDIÇÕES DO NEGÓCIO
INEXISTÊNCIA DE
ERRO
SUBSTANCIAL
NO
MOMENTO
DA
CONTRATAÇÃO

RECONHECIMENTO

PRETENSÕES
IMPROCEDENTES

SENTENÇA
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33619
Interpõe a autora apelação em face da sentença que
julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
e de indenização por danos morais, decorrente da celebração de plano de
previdência privada complementar, com condenação da autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
20% sobre o valor atribuído à causa.
Pretende a autora a inversão do resultado,
argumentando, em síntese, ter sido induzida em erro no momento da
contratação do plano de previdência, porquanto não foi suficientemente
informada a respeito da impossibilidade de imediato resgate do valor
investido, bem como sobre a incidência de taxas e tributos, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1018241-93.2017.8.26.0071
desacordo com a intenção manifestada perante as instituições
demandadas.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Verte dos autos que, em dezembro de 2014, a apelante contratou plano de
previdência privada complementar administrado pela requerida Brasilprev e, em junho de 2017,
propôs demanda judicial em face desta e do Banco do Brasil com a finalidade de ver reconhecida a
nulidade do pacto por ter sido induzida em erro, além do direito a verbas indenizatórias.
Conforme ponderou o nobre sentenciante, o doutor
André Luís Bicalho Buchignani, No caso dos autos, o instrumento
contratual é claro sobre as condições do negócio entabulado, não se
cogitando de discordância entre a vontade interna e a vontade
declarada da aderente. De outra parte, insta reconhecer que, se a
intenção da autora era a aplicação num investimento com resgate quase
imediato, tal desiderato foi atingido com o plano de previdência privada
PGBL contratado. Isso porque, conforme esclareceu o preposto do
segundo réu, a carência para resgates no negócio firmado é de 6 meses.
Portanto, a meu juízo, o negócio jurídico não está inquinado por vício
de consentimento. Por conseguinte, não há ato ilícito a indenizar, dada
a ausência de fato lesivo voluntário imputado aos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1018241-93.2017.8.26.0071
Com efeito, o contrato de previdência privada traz
de forma suficientemente clara as condições para o resgate da
importância investida, os encargos administrativos incidentes nessa
hipótese e o regime de tributação aplicável segundo a modalidade do
plano contratado, tendo sido, ademais, regularmente assinado pela
autora. Ou seja, a alegação de ter sido induzida em erro não se coaduna
com o modo em que redigidas as disposições do contrato.
Por outro lado, o conjunto probatório dos autos não
conta com nenhum indício no sentido de terem os réus sonegado
qualquer informação relevante que, uma vez conhecida pela autora, a
teria levado a não celebrar o contrato, cujo ônus a ela incumbia, a teor
do que dispõe o art. 373, I, do CPC, o que indiscutivelmente não fez.
Por outras palavras, se a contratação do plano de
previdência não atendeu inteiramente às expectativas da autora no que
tange ao investimento do seu capital, tal fato não pode ser atribuído a
nenhuma conduta de natureza ilegal ou abusiva por parte dos requeridos.
Em suma, não restou caracterizado na hipótese vício
de consentimento na modalidade erro capaz de comprometer a validade
do negócio jurídico firmado.
E se assim é, evidente que não se há falar em direito
da autora de ser indenizada por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1018241-93.2017.8.26.0071

Não prosperam, portanto, os argumentos da
recorrente, impondo-se assim a manutenção da improcedência da
demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
ANDRADE NETO
Relator